Tribunal: TJMT
Processo: 1031474-52.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031474-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BENITES OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO BENITES OLIVEIRA - CPF: 712.982.661-49 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LOCALIZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO QUE SE REPORTA E ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PREDICADOS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se lastreia em elementos informativos dos próprios autos para demonstrar 1) a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, ou seja, o
fumus commissi delicti
, e 2) a imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciando, assim, a caracterização do
periculum libertatis
.

É firme na jurisprudência o entendimento de que eventuais predicados do agente, como o fato de não ostentar antecedentes, não infirmam a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de medida liminar, impetrado por
Enoque Sampaio
em favor de
Marcos Antonio Benites Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
,
que decretou a prisão preventiva do paciente pela suspeita da prática dos delitos de estelionato e falsidade ideológica, tipificados nos artigos 171,
caput
, e 299,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que
tal decisão, bem como aquela em que o magistrado indeferiu a revogação da custódia, foram proferidas à míngua de fundamentação idônea, e argumenta que o paciente não possui antecedentes criminais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, inclusive liminarmente (Id. n.
250331690
).

Junta documentos (Id. n.
250331695
).

A liminar foi indeferida (Id. n. 250537657).

O impetrado prestou informações (Id. n. 251392661).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 251603665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30 de setembro do corrente ano,
com base nas seguintes razões:

“
No presente caso, a prisão preventiva da representada deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelo suspeito, consistindo na prática dos delitos de estelionato e falsidade ideológica.

Consta nos autos que os crimes em questão foram praticados contra a empresa LOCALIZA nesta urbe, tendo o criminoso se apresentado como cliente interessado na locação de veículo. Seguindo os procedimentos ordinários, o representado teria apresentado CNH Digital para cadastro e locação, tendo sido constatada, posteriormente, a falsidade de tal documento.

No documento apresentado haveria dados pessoais de ao menos três pessoas diferentes, sendo a fotografia nele posta a do representado, como forma de legitimar sua apresentação e eventual conferência a ser realizada pela vítima, não levantando suspeitas imediatas quanto à validade do documento.

Ainda, o representado teria quitado a locação com cartão bancário de terceiro, também aparentemente estranho aos fatos em apuração.

Além, o réu teria dado contato telefônico próprio, conforme apurado pela Autoridade Policial em diligência junto à operadora telefônica respectiva.

Valendo-se de tal documentação, o representado teria obtido a posse do veículo locado e não o devolveu até a presente data, impondo prejuízo de grande monta a parte vitimada.

O que se apurou até então é que o representado possui participação no evento delitivo, revelando que a empreitada criminosa possui contornos elaborados, agindo de forma a garantir a consumação do intento infracional.

(...)

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação do representado nos fatos, mormente por reconhecimento através de fotografia capturada no momento de registro em sistema de locação em que o implicado foi fotografado (p. 37) isso em confirmação pela diligência de p. 40.

As investigações já efetuadas indicam que
MARCOS
teria apresentado documentação falsa, apenas com sua fotografia, locando veículo em nome de terceiro, indicando seu contato telefônico e sendo fotografado no ato do cadastro junto a uma locadora de veículos.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante da gravidade concreta do caso, consubstanciada na pluralidade de registros criminais em face do investigado.

Em tal ponto, merece registro que a Autoridade Policial indicou ser o representado REINCIDENTE (p. 13), no entanto, mesmo após ser instada à comprovação de tal condição da parte, limitou-se a arguir ‘tratar-se de erro material relativo à apresentação do tópico conveniente a fim de demonstrar a contumácia do alvo em práticas delitivas’.

É evidente que reincidência e reiteração delitiva são, juridicamente, qualidades consideravelmente distintas, aptas a alteração da ótica de análise de questões incidentais e meritórias.

Não obstante, a Autoridade Policial trouxe aos autos notícia de múltiplas investigações atualmente em curso em face do representado MARCOS ANTONIO, em que, com modus operandi similar, estaria a aplicar diversos delitos neste estado.

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)
.

Ademais, a conduta supostamente perpetrada ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

(...)

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo
” (Id. n. 250331695, pp.
175
-181;
sic
; destaquei
).

Noto que
o
decisum
foi proferido com fundamentos idôneos, respaldando-se em elementos dos próprios autos que indicavam tanto a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, quanto a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução, consoante o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, particularmente à luz da gravidade concreta das condutas – pelos prejuízos causados à vítima – e da aparente propensão do paciente à reiteração criminosa.

Assim, concluo que o decreto prisional atende ao comando de motivação dos pronunciamentos judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não incidindo em nenhuma das hipóteses de ausência de fundamentação listadas no § 2º do art. 315 do CPP.

Ademais, é firme na jurisprudência o entendimento de que eventuais predicados do agente, como o fato de não ostentar antecedentes, não infirmam a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Logo, não reconheço, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024